Tribunal: STF
Processo: ARE 1445046
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 14, p. 1-10):



    “APELAÇÃO. ARTIGO 155, § 4º, INCISOS I E IV, E ARTIGO 288, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL. RECURSOS DEFENSIVOS. A DEFESA DO RÉU MARCELO SUSCITA PRELIMINARES: 1) DE NULIDADE DO FEITO, ALEGANDO QUE O MENCIONADO ACUSADO FICOU INDEFESO, COM A RENÚNCIA DE SUA ANTIGA ADVOGADA, ATÉ O INGRESSO DO ATUAL PATRONO; E 2) DE NULIDADE DA SENTENÇA, ANTE A SUPOSTA ABSTRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO, A QUAL SERIA GENÉRICA. NO MÉRITO, REQUER: 3) A ABSOLVIÇÃO DO RÉU, POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E, NO TOCANTE AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 288, CAPUT, DO ESTATUTO REPRESSIVO, TAMBÉM, POR AUSÊNCIA DO ANIMUS ASSOCIATIVO. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITEIA: 4) O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DO CONCURSO DE PESSOAS. POR FIM, PREQUESTIONA TODA A MATÉRIA RECURSAL. POR SUA VEZ, A DEFESA DO DENUNCIADO THIAGO SUSCITA PRELIMINARES: 1) DE NULIDADE DA SENTENÇA, ANTE A SUPOSTA ABSTRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO, A QUAL SERIA GENÉRICA; E 2) DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NO MÉRITO, REQUER: 3) A ABSOLVIÇÃO DO RÉU, POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E, NO TOCANTE AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 288, CAPUT, DO ESTATUTO REPRESSIVO, TAMBÉM, POR AUSÊNCIA DO ANIMUS ASSOCIATIVO. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITEIA: 4) A REDUÇÃO DA PENA -BASE DO DELITO DE FURTO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PELO PARCIAL PROVIMENTO DOS MESMOS.



    (...)



    RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PELO PARCIAL PROVIMENTO DOS MESMOS.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, a parte aponta violação aos arts. 5º, XLV, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da presunção da inocência, bem como ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. 



    Nesse sentido, assevera que: (i) tanto a sentença quanto o acórdão recorrido são absolutamente genéricos, carecendo de fundamentação adequada, o que viola o Texto Constitucional; (ii) a desembargadora relatora fundamentou a condenação do recorrente com base em depoimento prestado por testemunha de acusação que figurou em processo diverso; e (iii) o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de produzir provas suficientes para demonstrar o cenário que está descrito na denúncia (eDOC 20, p. 1-39).



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação dos Temas 660 e 339 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido à conta da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 24).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada afronta aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CF/88, notadamente no que toca à suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação dos Temas 660 e 339 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    No mais, como se sabe, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    Nesse sentido, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação da Súmula 279 do STF, porquanto eventual divergência com o acórdão recorrido demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Ressalto, no entanto, que o agravante não demonstrou por qual razão seria desnecessária a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, limitando-se a rechaçar a aplicação dos Temas 660 e 339 da repercussão geral, além de reiterar o que já fora posto no recurso extraordinário. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ainda que assim não fosse, importa destacar que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, especialmente no que se refere à alegação do recorrente no sentido da insuficiência probatória, conforme se depreende do seguinte excerto do acórdão recorrido (eDOC 14, p. 19):



    “In casu, observa-se que, a materialidade e autoria delitivas resultaram incontestes, notadamente pelo Registro de Ocorrência de fls. 03/04, aditado às fls. 72/73, 120/121, 161/162v e 165/166v, pelos Termos de Declaração de fls. 05/05v, 09/12 e 54/56, pelas imagens de câmeras de segurança acostadas às fls. 16/23, pela informação sobre análise de imagens CFTV de fls. 99/112, pelo Laudo de Exame de Avaliação – Merceologia Indireta de fls. 122/122v, pela informação prestada pela empresa “Oi Telemar”, às fls. 160, além da robusta prova verbal, produzida durante a instrução criminal.”



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente